Tribunal: TJMT
Processo: 1031679-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1031679-81.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[3a VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (SUSCITANTE), 2a juizado especial de Rondonópolis (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL AMANCIO FRAGA - CPF: 062.449.681-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGARAM PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

I. Caso em exame:
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 3a Vara Criminal de Rondonópolis em face do declínio de competência realizado pelo 2o Juizado Especial Criminal, após tentativas infrutíferas de intimação do autor do fato que, embora tenha aceitado a transação penal, não cumpriu suas condições.

II. Questão em discussão: A questão consiste em definir se é possível o declínio de competência do Juizado Especial Criminal para a Justiça Comum antes do esgotamento das tentativas de citação do acusado, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

III. Razões de decidir: 1. O declínio de competência do Juizado Especial Criminal para a Justiça Comum somente é possível após o esgotamento das tentativas de citação do acusado, não bastando a mera frustração de sua intimação.

2
. É necessário que o Juizado Especial Criminal realize buscas em bancos de dados para localização do autor do fato, determine nova intimação e, após denúncia, tente a citação pessoal antes de declinar a competência.

3
. A remessa prematura dos autos à Justiça Comum, sem o cumprimento dessas etapas, viola o art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

IV. Dispositivo e tese
:
Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado (2o Juizado Especial Criminal).

Tese de julgamento: "O declínio de competência do Juizado Especial Criminal para a Justiça Comum, em razão da não localização do autor do fato, somente é possível após o esgotamento das tentativas de citação pessoal, não bastando a mera frustração de sua intimação."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 66, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0002189-93.2018.8.11.0112, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 15/10/2020; TJMT, CJ 59422/2017, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 07/12/2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo Jurisdição suscitado pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), após o Juízo do 2o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis (MT) ter declinado a competência para atuar no feito de n. 1014494-26.2021.8.11.0003,
o
termo circunstanciado de ocorrência instaurado em face de GABRIEL AMANCIO FRAGA, pela prática da conduta prevista no artigo 311,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Extrai-se dos autos que apesar de ter sido intimado e aceito proposta de transação penal, deixou de cumprir com as condições, não sendo localizado para ser
novamente
intimado. Ocorre que após não ter sido localizado para ser intimado, referido juizado declinou a competência do feito à 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que asseverou que tal
ação
somente poderia ter ocorrido após tentativa de citação frustrada e não de intimação, razão pela qual suscitou o presente conflito negativo de competência.

D ispensada s a s oitiva s d
os juízos em conflito, pois
as manifestações até então existentes revela
r
am-se suficientes para o processamento e o julgamento do feito
.

Em decisão inaugural,
designou-se
o
Juízo do 2o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis para, nos termos do art. 205, do RITJMT, resolver, em caráter provisório, as questões urgentes
.

Instada a se manifestar, a i
.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha,
emitiu parecer
pela procedência do presente conflito, declarando-se competente o Juízo do 2o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis (MT)
(Id.
256466171
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O conflito negativo de jurisdição está configurado, uma vez que tanto
3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) quanto o Juízo do 2o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis (MT)

consideram-se
incompetentes para conhecer dos fatos criminosos
, a saber:
feito de n. 1014494-26.2021.8.11.0003,
um
termo circunstanciado de ocorrência instaurado em face de GABRIEL AMANCIO FRAGA, pela prática da conduta prevista no artigo 311,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro,
de modo
que o admito
.

A celeuma envolve
a competência de quem deve julgar o feito que apura crime de menor potenci
al lesivo antes de esgotadas todas as tentativas de citação permitidas pela Lei n. 9.099/95
.

Extrai-se dos autos que apesar de ter sido intimado e aceito proposta de transação penal, deixou de cumprir com as condições, não sendo localizado para ser
novamente
intimado. Ocorre que após não ter sido localizado para ser intimado, referido juizado declinou a competência do feito à 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que asseverou que tal somente poderia ter ocorrido após tentativa de citação frustrada e não de intimação, razão pela qual suscitou o presente conflito negativo de competência.

Da análise destes autos, não resta dúvida que este conflito negativo de jurisdição deve ser julgado procedente a fim de que o termo circunstanciado de ocorrência acima referido tramite no
2o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis
, eis que, a toda evidência, este juízo não esgotou os meios necessários para a configuração da regra disposta no parágrafo único do art. 66 da Lei 9.099/95.

Aliás, veja-se a redação do mencionado dispositivo legal:

Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único.
Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei

(grifos meu
s
)
.

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que não agiu com acerto a autoridade judiciária suscitada ao declinar da sua competência sem antes esgotar as diligências necessárias para a localização de
Flávio Augusto de Souza.

Por outro lado, é imperativo ressaltar que, malgrado a existência do Enunciado 64 do FONAJE, esta Corte de Justiça tem entendimento consolidado de que para o deslocamento da competência para a justiça comum, no caso de infrutífera localização do autor do fato, o correto é que o juiz do juizado especial determine primeiro buscas em banco de dados, com o escopo de encontrar outros possíveis endereços, para só então determinar nova intimação para comparecer à audiência de conciliação e eventual composição civil ou transação penal.

D
epois de esgotados os meios de localização do autor do fato, seria o momento de o Ministério Público oferecer a denúncia e determinar a citação daquele, para que seja cientificado do conteúdo do termo circunstanciado de ocorrência, bem como da designação do dia e horário da audiência de instrução e julgamento. Sendo assim, somente persistindo a não localização do autor do fato é que estaria o juízo do juizado especial autorizado a declinar da sua competência com a remessa dos autos à justiça comum, tal como dispõe o parágrafo único do art. 66 da Lei n. 9.099/95.

Aliás, acerca do tema, este é entendimento desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAR O DENUNCIADO – REMESSA À JUSTIÇA COMUM – DESCABIMENTO – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – AGENTE NÃO PROCURADO NO ENDEREÇO FORNECIDO POR ELE NOS AUTOS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECI
AL QUE DEVE SER PRESERVADA – CONFLITO PROCEDENTE. Em se tratando de crime de menor potencial ofensivo, o declínio de competência em favor da justiça comum, diante da necessidade de citação editalícia, somente tem cabimento depois de esgotados os meios legais para promover a citação da denunciado.
(TJMT, N.U 0002189-93.2018.8.11.0112, Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/10/2020,
Publicado
no DJE 20/10/2020)
(grifos meus)
.

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - LESÃO CORPORAL - “DENUNCIADA” NÃO LOCALIZADA - REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA COMUM - LEI 9.099/95, ART. 66 - NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO PESSOAL - DECLÍNIO PRECIPITADO - PARECER DA PROCURADORIA CRIMINAL ESPECIALIZADA ADOTADO PER RELATIONEM - EXAURIMENTO DA MATÉRIA IMPUGNADA - JULGADOS DO STJ E DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT - CONFLITO PROCEDENTE.
“A lei especial dos Juizados não autoriza declinação da competência antes de esgotadas as tentativas para citação do autor do fato.” (Parecer da Procuradoria Criminal Especializada no 002900-001/2018). “O parágrafo único do artigo 66 da Lei n. 9.099/1995 somente autoriza o encaminhamento dos autos à Justiça Comum, pelo Juizado Especial Criminal, quando o acusado não é encontrado para ser citado, hipótese que não se confunde com o mero não comparecimento ou frustação da intimação do autor do fato acerca da audiência preliminar de que trata o art. 72 do referido diploma normativo.”
(TJMT, CJ no 124598/2017). (TJMT, N.U 0010220-71.2014.8.11.0006, Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/04/2018,
Publicado
no DJE 13/04/2018)
(grifos meus)
.

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – ATO OBSCENO – MENOR POTENCIAL OFENSIVO – ACUSADO EM LUGAR INCERTO – REMESSA À JUSTIÇA COMUM – DESCABIMENTO – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS VÁLIDAS DE CITAÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – CONFLITO PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. A remessa dos autos à Justiça Comum, nos casos em que resta demonstrada a impossibilidade de citação pessoal do indiciado, somente tem cabimento após o oferecimento da denúncia; 2. A jurisdição determinada ratione materiae, ou seja, para os delitos qualificados como de menor potencial ofensivo pelo art. 61 da Lei n. 9.099/95, é de competência absoluta dos Juizados Especiais. (TJMT, CJ 59422/2017, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/12/2017,
Publicado
no DJE 15/12/2017)
.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o
presente
conflito negativo de jurisdição
, em consonância com o parecer ministerial,
declarando
o Juízo do 2o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis (MT),
(
suscitado
),
como competente para processar e julgar
o feito
n.

1014494-26.2021.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025